Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727472-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON ABREU BASTOS JUNIOR PACIENTE: ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM, SAMUEL LIMA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por RAMON ABREU BASTOS JUNIOR, advogado regularmente inscrito (no 45.250) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional da Bahia), tendo como pacientes SAMUEL LIMA DOS SANTOS (nascido em 9/9/1987 – 34 anos), ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM (nascido em 29/02/1980 – 42 anos) e ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS (nascido em 09/06/1976 – 46 anos), e autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Segundo narra a peça inicial, os pacientes foram presos preventivamente no dia 17 de agosto de 2021, permanecendo sob custódia do Estado até o presente momento. Alega que os pacientes estão segregados pelo período de 1 (um) ano, tendo a instrução se encerrado em 11 de março de 2022, porém sem prolação de sentença até o presente momento. Discorre sobre os prazos para a finalização da instrução processual e a necessidade de relaxamento da prisão preventiva, uma vez ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores desta. Pontua ser os pacientes pessoas de boa índole e caráter, possuindo residência fixa e certa, não oferecendo perigo ao andamento regular da instrução criminal, a ordem pública e econômica, bem como à aplicação da lei penal. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para o relaxamento da prisão por constrangimento ilegal dos acusados e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Consta nos autos que os pacientes foram presos pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, no artigo 2o, da Lei no 12.850/13; artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” do CP e no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” do CP, conforme descrito na denúncia de ID no 103473730. De forma simplificada: integrar organização criminosa; furto qualificado e tentativa de furto qualificado. A prisão ocorreu após representação da autoridade policial pela prisão preventiva de Anderson e mais dez pessoas, pela prática, em tese, de integrar uma organização criminosa especializada na prática de furtos mediante fraude denominado “golpe do falso curandeiro”. De início, ressalto que o reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como já analisado no habeas corpus no 0721311-68.2022.8.07.0000 analisado por esta Relatoria em que o acusado SAMUEL LIMA DOS SANTOS também figurou como paciente. Compulsando os autos em primeira instância, verifico que houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 17/09/2021 (ID. 103473730), tendo esta sido regularmente recebida em 30/09/2021 (ID. 104641588). A audiência de instrução e julgamento foi realizada nos dias 08 e 11 de março de 2022 e, no momento, os autos estão aguardando a apresentação de memoriais pelas partes. Na ata de audiência ao ID. 38412697 é possível observar a justificativa da manutenção da prisão preventiva dos acusados, sobretudo, à míngua de alteração fática ou jurídica na situação destes: “No tocante à alegação de excesso de prazo, registro que na presente data houve o encerramento da instrução processual. A prisão preventiva de Alessandro Ferreira Batista Amorim, Rubenilton Ferreira Batista Amorim, Samuel Lima dos Santos e Alex Souza do Nascimento foi reavaliada em 17/12/2021 (ID no 111752675). Com efeito, conforme constou na decisão proferida nos autos do incidente no 0706559- 13.2021.8.07.0005 e na de ID no 111752675 deste feito, embora os delitos imputados aos requerentes não tenham sido, em tese, praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa, são de elevada gravidade, pela forma como são orquestrados, mediante o planejamento elaborado por suspeitos de integrar uma organização criminosa que trespassa fronteiras interestaduais, fazendo vítimas, especialmente pessoas idosas e mais vulneráveis, em pontos diversos do Distrito Federal e até de outros Estados, segundo apurado pelas investigações até então realizadas. Portanto, tais circunstâncias relatadas demonstram a gravidade em concreto das condutas atribuídas aos requerentes, de onde se infere, em princípio, o risco de reiteração criminosa, sendo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em razão das circunstâncias expostas em linhas anteriores, não se revelam suficientes e adequadas.” Pois bem. Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, a duração do processo criminal não se mede por simples cálculo aritmético, como já decidido por esta Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus, cujas ordens foram denegadas. 2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, e na contagem do prazo para o encerramento da instrução criminal não se utiliza critério puramente aritmético, devendo ser observados diversos fatores, como a complexidade do feito e o número de réus, dentre outros, a fim de caracterizar excesso de prazo injustificável, o qual não restou configurado no presente feito, complexo, com quinze réus e inúmeros pedidos, no qual já houve audiência de instrução e de continuação, não havendo que se cogitar igualmente de desídia do Juízo. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1379392, 07307357120218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, não verifico, em análise perfunctória, o excesso de prazo alegado, uma vez que a instrução processual já está concluída, cuja sentença será proferida na sequência, após a apresentação de memoriais pelas partes. Sendo assim, a verificação do excesso de prazo alegado pelos impetrantes não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalto, por fim, que a mera alegação de excesso de prazo não acarreta a conclusão de ilegalidade da prisão. Nada obstante, o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado analise eventual demora na prestação jurisdicional. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 21 de agosto de 2022 17:02:45. Desembargador Gilberto Pereira Relator